Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014727-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PASQUALOTTO LTDA - ME - CNPJ: 03.001.689/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios.

2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TRANSPORTADORA PASQUALOTTO LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo no 1002211-73.2018.8.11.0003, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 100 ao 100-G, da Lei no 4.547/82 e dos artigos 7o, 8o, 9o e 10 do Decreto no 2063/2009, uma vez que não ficou demonstrado de forma inequívoca a ilegalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio.

A agravante alega que a plausibilidade do direito reclamado deflui da legislação, doutrina e jurisprudência, tendo, inclusive, o Tribunal da Cidadania firmado sua jurisprudência no sentido de que serviços de combate a incêndio não podem ser cobrados por meio de taxa, por tratarem-se de serviço vinculado à segurança pública, portanto, gerais e indivisíveis.

Aduz, ainda, que o
periculum in mora
decorre do fato de que, caso não seja efetivado o recolhimento da TACIN, tal pendência será inserida no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e correrá o risco de ficar com Certidão Positiva de Débitos perante o Fisco Estadual e de ser impedida de participar de licitações e obtenção de empréstimos junto a bancos públicos.

Em razão disso, requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da exigibilidade da TACIN, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional (id. 17627479).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 22661499).

Efeito suspensivo concedido (id. 18674494).

Nas contrarrazões, a parte agravante pugna pelo desprovimento do recurso (id. 19693465).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo provimento do recurso interposto (id. 26208970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TRANSPORTADORA PASQUALOTTO LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo no 1002211-73.2018.8.11.0003, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 100 ao 100-G da Lei no 4.547/82 e dos artigos 7o, 8o, 9o e 10 do Decreto no 2.063/2009, uma vez que não ficou demonstrado de forma inequívoca a ilegalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), fixou, por unanimidade, a tese de que “
a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma, outrossim, colhe-se que
“nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.

À vista do novo entendimento firmado pelo STF, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

De acordo com o Tribunal da Cidadania,
"consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)"
(AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Ademais, cumpre registrar que, em sede de embargos de declaração apresentados pelo Município de São Paulo no mencionado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:

Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações

anteriormente ajuizadas. (Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).

Logo, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente
"as ações anteriormente ajuizadas".

Por outro lado, impende ressaltar que, na referida ocasião, os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo – ente que, assim como o Município de São Paulo, também embargou da decisão do Supremo Tribunal Federal –, foram rejeitados.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.

Não se olvide, por outro lado, que, nos termos da jurisprudência do e. STF, julgada a matéria em regime de repercussão geral,
“cabe às instâncias ordinárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal Federal, ressalvada a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil"
– que cuida da hipótese em que refutado o juízo de retratação (ARE 1.177.754/ CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/12/2018, DJe-266 DIVULG 11/12/2018).

Portanto, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para suspender a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN no caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020